Tribunal: TJDFT
Processo: 0769539-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0769539-55.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDI CARLOS PIRES DE CAMARGOS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Vistos, etc. A Certidão de ID 71720038, juntou aos autos, Ofício 19/2025 - Câmara de Uniformização, decisão proferida pelo Desembargador Alfeu Machado, relator de Reclamação proposta pelo recorrido/embargante destes autos, a qual determina que sejam apresentadas informações. É o breve relatório. Decido. Em observância à decisão acima referida, esclarece-se que as informações solicitadas foram prestadas por ofício, em anexo, e deverão ser encaminhadas com urgência pela Secretaria dessa Turma Recursal ao Excelentíssimo Ministro relator. Após, aguarde-se o julgamento da Reclamação. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito Presidência 1a Turma Recursal